Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO EMBARQUE DE VOLTA. REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS. POSTERIOR ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. A causa de pedir pode ser assim delineada: aquisição de passagens aéreas (2 adultos, 2 crianças e um bebê de colo) de ida e volta de Brasília/DF para São Paulo/SP, para o período de 23.05.2019 a 27.05.2019. Comparecimento dos requerentes em tempo hábil para o embarque no trecho de volta São Paulo/Brasília, mas em razão da necessidade de realização de “check-in” presencial do filho “menor”, vivenciaram um verdadeiro caos no guichê da ré, que fazia uma fila imensa nos totens, na fila preferencial e na fila ordinária, por ter sido cancelado um voo para o Rio de Janeiro e estarem a remarcar todos os passageiros. Apesar de alertarem os funcionários sobre a necessidade de terem que fazer o check-in presencial, não tiveram atendimento tempestivo e presenciaram o fechamento do voo sem maiores explicações. Realocação dos consumidores em outro voo com partida prevista às 10h15 (embarque originariamente contratado para 8h15). Sucessivos cancelamentos de voo a culminar no efetivo embarque dos requerentes apenas às 15h25. Recurso interposto pela companhia aérea contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (danos morais fixados em R$ 5.000,00 para cada consumidor).
III. Da análise do acervo probatório, constata-se que, de fato, os autores foram realocados em outro voo e que, posteriormente, ocorreram sucessivas alterações nos horários previstos para embarque a resultar no desarrazoado atraso (cerca de 7 horas) para chegada ao destino final.
IV. No caso concreto, não restou comprovada a tese defensiva da empresa (no show no trecho de volta), ou qualquer circunstância apta a elidir, em tese, a responsabilidade civil objetiva da empresa aérea (CDC, Art. 6o e NCPC, art. 373, II). No mais, não exclui a responsabilidade da companhia aérea a alegação de evento inevitável para o atraso do voo (tráfego aéreo), porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1115631, DJe 16.08.2018.
V. E, não obstante o fornecimento de alimentação, forçoso reconhecer a defeituosa prestação de serviços que, no caso concreto, subsidia a reparação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI), notadamente considerando-se que os requerentes viajavam com mais duas crianças e um bebê, e que em razão do atraso viram-se obrigados a compensar as horas de trabalho perdidas (Id. 14832406 – p.15/16).
VI. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 5.000,00 para cada autor), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso). Precedentes: TJDFT, Acórdão 1174491, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE 6.6.2019; Acórdão 1174122, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE 4.6.2019.
VII. Se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual existente entre a empresa e o consumidor, devem os juros de mora incidir a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme consignado na sentença, ora revista. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF, conforme consignado na sentença, ora revista.
VIII. Por fim, inexistente prova do dolo processual à imposição da pena por litigância de má-fé.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).